Tribunal: TJMT
Processo: 1040760-04.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial em Apelação Cível n. 1040760-04.2019.8.11.0041
RECORRENTE CHARLEMAGNE CHARLES
RECORRIDO PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 77071962) interposto por CHARLEMAGNE CHARLES, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 65228997):
REGIMENTAL NO REGIMENTAL NA APELAÇÃO – DPVAT – SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA SEGURADORA – INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. 1 - “O não acolhimento do pedido de indenização securitária de DPVAT, cujo “quantum” máximo é fixado pela lei sem margem à liberdade do juiz para o valor para além ou aquém dos limites legais, impõe, quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, a aplicação da regra da cabeça do art. 86 do CPC, e não aquela do parágrafo único do mesmo dispositivo” (N.U 1020112-71.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOÃO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/07/2020, Publicado no DJE 21/07/2020). 2- “Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.”(art. 86, parágrafo único, do CPC).
(TJ-MT 10407600420198110041 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 27/10/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/11/2020)
Opostos Embargos de Declaração (id 66106983), estes foram rejeitados (id 74328495).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Agravo Interno, interposto por CHARLEMAGNE CHARLES, que negou provimento ao recurso e manteve a decisão monocrática de id 54303466 que deu provimento à Apelação interposta por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS para inverter a sucumbência para que a parte autora arque com a integralidade das custas e honorários, exigibilidade suspensa por ser beneficiária da assistência judiciária gratuita.
O recorrente alega, além de divergência jurisprudencial, a violação aos artigos 85 e 86 do Código de Processo Civil, ao argumento de que teve sua causa de pedir integralmente atendida, com a condenação da seguradora ao pagamento da indenização do seguro DPVAT de acordo com o grau da invalidez apurada pelo perito judicial, de forma que a recorrida deve arcar integralmente com o ônus sucumbencial.
Recurso tempestivo (id 77444486).
O Recorrente é beneficiário da justiça gratuita (id 77444492).
Contrarrazões apresentadas (id 80602471).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações. passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
A teor do que dispõe o artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça está adstrita à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, de forma que não é cabível o exame de matéria fático-probatória, por força da Súmula 7/STJ.
In casu, a alegada violação aos artigos 85 e 86 do CPC está amparada na assertiva de que o recorrente teve sua causa de pedir integralmente atendida, com a condenação da seguradora ao pagamento da indenização do seguro DPVAT de acordo com o grau da invalidez apurada pelo perito judicial, de forma que a recorrida deve arcar integralmente com o ônus sucumbencial.
O aresto recorrido restou fundamentado nas seguintes razões:
“(...) A autora ajuizou a demanda pretendendo a condenação da seguradora ao pagamento do valor máximo previsto em lei para a hipótese de invalidez permanente (R$ 13.500,00), mas, o valor da indenização, de acordo com o grau de lesão indicado na perícia, foi de R$ 1.687,50 (hum mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). Como se sabe, o valor indenizatório é pré-tabelado e o julgador não pode livremente varia-lo em qualquer direção da escala de valores, de modo que seria pertinente a justa distribuição sucumbencial prevista no caput do artigo 86 do CPC.
(...)
Ademais, a parte autora sucumbiu, ainda, quanto ao seu pedido de dano moral, o qual não recorreu em apelação, e que se torna indiscutível.
Apesar de dizer que, no pedido principal, se saiu vencedora, o que se verifica é que o pleito de dano moral é um dos pedidos principais, e deve ser valorado no conjunto dos pedidos. Ao contrário do que diz o autor, no pedido principal, em verdade, se saiu vencido em sua maioria, pois pediu montante considerável, dando à causa, inclusive, o valor de R$ 28.500,00 (vinte e oito mil e quinhentos reais), mas conseguiu apenas um pouco mais de R$ 1.000,00 (mil reais). (...)” (g.n)
Logo, a revisão do entendimento adotado no aresto recorrido nesse aspecto enseja o exame dos fatos e provas dos autos, o que encontra óbice na destacada súmula, conforme o entendimento do STJ:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT. REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARTIGOS 85 E 86 DO CPC/15. PROVEITO ECONÔMICO. IRRISORIEDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. SIMILITUDE FÁTICA. COTEJO ANALÍTICO. NÃO DEMONSTRADOS. 1. Ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT. 2. A análise de sucumbência mínima da parte demanda o reexame do conjunto fático probatório dos autos, o que é defeso na via especial, ante o óbice da Súmula 7 desta Corte. 3. Com a ressalva do meu entendimento, a 2a Seção definiu que quanto à fixação dos honorários de sucumbência, temos a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o) (Resp 1.746.072/PR, DJe de 29/03/2019) . 4. O reexame de fatos e provas quanto à irrisoriedade do proveito econômico obtido pelo vencedor em recurso especial é inadmissível. 5. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas. 6. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.
(STJ - AgInt no AREsp: 1496524 MS 2019/0124068-5, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 11/11/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/11/2019)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”.
(REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
A partir dessas premissas, é incabível a revisão do entendimento adotado pela câmara de origem, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
Ademais, consignou-se no aresto recorrido que “(...) a parte autora sucumbiu, ainda, quanto ao seu pedido de dano moral, o qual não recorreu em apelação, e que se torna indiscutível (...), fundamento que não foi especificamente impugnado nas razões recursais, o que atrai o óbice da súmula 283 do STF, diante da violação do princípio da dialeticidade e obsta a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça